Tribunal: TJSP
Processo: 1042019-03.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Seguro prestamista – Considerado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – Prevista a cobrança de R$ 751,66 a título de seguro prestamista - Autora que assinou, sem ressalvas, a respectiva "Proposta de Adesão", onde há detalhamento de garantias tanto à mutuante quanto à prestamista,

Ementa:

Cédula de crédito bancário – Seguro prestamista – Considerado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – Prevista a cobrança de R$ 751,66 a título de seguro prestamista - Autora que assinou, sem ressalvas, a respectiva "Proposta de Adesão", onde há detalhamento de garantias tanto à mutuante quanto à prestamista, tendo ela declarado que tomou conhecimento prévio das condições gerais do seguro, com as quais concordou integralmente, motivo pelo qual não se pode cogitar de vício de consentimento - Impossibilidade de se admitir venda casada no caso em tela - Legitimidade do ventilado encargo – Valor cobrado que não se mostrou abusivo - Sentença reformada nesse ponto.

Cédula de crédito bancário – Título de capitalização – Prevista a cobrança de R$ 240,31 sob a rubrica "Cap Parc Premiável" – Serviço sem qualquer relação com o financiamento de veículo – Venda casada reconhecida – Precedentes do TJSP – Cobrança excluída – Sentença mantida nesse ponto – Reduzida a procedência parcial da ação - Apelo da ré provido em parte.